Tribunal: TJES
Processo: 5018030-83.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018030-83.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHONANTA BARBOSA BATISTA
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018030-83.2022.8.08.0048

RECORRENTE:

JHONANTA BARBOSA BATISTA

RECORRIDO:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTROU QUE HOUVE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA TARIFA DE AVALIAÇÃO. TAXA DE AVALIAÇÃO DEVERÁ SER DEVOLVIDA. LIBERALIDADE PARA CONTRATAR O SEGURO. RECORRENTE COMPROVOU QUE A AUTORA TEVE A FACULDADE DE CONTRATAR O SEGURO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de repetição de indébito ajuizada por
JHONANTA BARBOSA BATISTA
em face de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Em síntese, o autor narra que firmou com a requerida a Cédula de Crédito Bancário de número 434538345, para compra de veículo. Todavia, alega a nulidade/ilegalidade na inserção e cobranças do registro de contrato (R$366,19) e seguro (R$1.228,23), tarifa avaliação do bem (R$180,00).

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4945692, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela ilegalidade da cobrança de tarifa de avaliação e seguro, assim, requer a reforma da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial modificação.

Em um primeiro momento, no que se refere a Tarifa de Avaliação de Bem, o STJ fixou o Tema Repetitivo 958, o qual dispõe que para verificar a abusividade deve ser considerado se houve a prestação do serviço, e o controle da onerosidade excessiva.

In casu
, verifica-se que a Instituição Financeira não se desincumbiu do ônus que lhe recai, pois o Termo de Vistoria juntado aos autos trata de um HYUNDAI HB20S C.STYLE enquanto o veículo financiado pelo autor foi um RENAULT LOGAN EXPRESSION HI-FLEX 1.6 8V 4P, além de estar em nome de terceiro estranho à causa (ID nº 4945131).
Logo, a cobrança se mostra abusiva.

Em relação a cobrança por
SEGUROS,
em julgamento do REsp 1.639.320-SP, TEMA 972 do STJ onde discutiu-se a validade da cobrança por seguro de proteção financeiras, fixou-se tese nos seguintes termos:

(...)

“
2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.”

Neste sentido, não vejo demonstrado que o consumidor tenha sido compelido a contratar o referido seguro de ID nº 4945129 e 4945130, sendo uma contratação optativa. Ademais, o seguro beneficia o consumidor em caso de invalidez temporária ou permanente por acidente, morte e desemprego.

Ademais, em relação à forma de restituição, esta deverá ocorrer de forma simples
,
eis que não restou caracterizada má-fé da Instituição Financeira.

Deixo de apreciar o pedido de indenização por dano moral, por tratar-se de inovação recursal.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

DECLARAR a abusividade da taxa de avaliação do bem aplicada pela recorrida, e DETERMINAR a devolução do valor pago R$180,00, que deverá ser
corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e com juros moratórios a partir da citação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)